Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI 7.712/88. CARDIOPATIA GRAVE. REQUISITOS CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. O artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.712/88 que trata da isenção do Imposto de Renda em razão de doença grave elenca, entre outras moléstias, a cardiopatia grave.
3. A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Em complemento, a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça assegurar que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
4. No caso em análise, há relatórios médicos que comprovam que a agravada realizou implante de marca-passo definitivo em 2017, fato que, por si só, indica a existência de cardiopatia de natureza grave, tratável com utilização do referido dispositivo médico.
5. Os laudos oficiais emitidos pela junta Médica da Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional do Rio de Janeiro se basearam em perícia médica realizada no ano de 2022, ou seja, quando a agravada já fazia uso do marca-passo.
6. Constatados os requisitos legais, a decisão concessiva de tutela de urgência não merece reforma.
7. Recurso conhecido e desprovido.